Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700088-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, DOUGLAS DE SOUSA MOURA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1739740 (ID no 49997012), no qual esta Segunda Turma Criminal também manteve a condenação do acusado/embargado LUCAS DE OLIVEIRA SILVA e reduziu a pena. Compulsando os autos, verifico que o réu – LUCAS DE OLIVEIRA SILVA – ainda não ofertou suas contrarrazões. Portanto, intime-se o réu, na pessoa de seu advogado, para, caso queira, apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador